Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741829-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASSIA BATISTA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 172742625, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0710693-73.2023.8.07.0018, impetrado em face do agravante, do COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL por CASSIA BATISTA SANTOS DE SOUSA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar requerida pela impetrante para determinar a sua imediata matrícula na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, com adequação curricular e observando-se as restrições de saúde apontadas pela junta médica, no prazo de 5 (cinco) dias, nos seguintes termos: Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar matrícula na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Para fundamentar seu pleito afirma a impetrante que é Terceiro Sargento e foi indevidamente impedida de participar do Curso de Aperfeiçoamento de Praças, por não ter encaminhado exame negativo de teste de gravidez. Sustenta que o referido curso é requisito necessário para progressão funcional e aumento remuneratório e, por estar gestante, solicitou adequação curricular diante das restrições de saúde apresentadas, mas não obteve resposta das autoridades coatoras, deixando de ser convocada para o referido curso. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. O documento de ID 172228076, pág. 11 indica que a militar deixou de ser convocada ao Curso de Aperfeiçoamento de Praças 2023 – Turma 27 por não ter sido observado o item 3.8 do edital no 161/2023-DIREN/DEPCT/CBMDF, o qual, por sua vez, dispõe: 3.8) As militares convocadas serão consideradas APTAS à matrícula no curso, desde que tenham enviado ao CPMED resultado negativo do exame de Beta-HCG (teste de gravidez), até dia 17 ago. 2023. (ID 172443532, pág. 2). O exame dos processos administrativos no 00053-00167122/2023-19 (ID 172443536) e no 00053-00161195/2023-05 (ID 172443535) demonstra que a impetrante apresentou solicitação de readequação curricular para participar do curso de aperfeiçoamento devidamente acompanhada do parecer médico apontando as restrições de saúde da militar (ID 172443536, pág. 10), mas não houve resposta hábil ao requerimento e a militar não foi convocada para o referido curso. O ato impugnado viola as disposições da Lei no 6.976/2021, que instituiu no Distrito Federal o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes, uma vez que o artigo 5o estabelece o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais e bombeiras militares gestantes e lactantes, por meio de adequação, após parecer da junta médica de cada órgão. No mesmo sentido, a Lei no 7.069/2022 estipula que é vedado à administração impor qualquer tipo de impedimento aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, temporárias ou permanentes, dentre eles, estabelecer dificuldades ou vedar a participação em cursos de especialização que seja pré-requisito para progressão na carreira. No caso, impedir a participação da militar gestante em curso de aperfeiçoamento necessário para a progressão funcional, sem que fosse possibilitada a adequação curricular necessária, representa nítida ofensa ao princípio da isonomia em detrimento dos demais alunos, não podendo a gestação ser motivo para ensejar tratamento desigual, sobretudo porque se trata de estado peculiar e temporário, podendo a impetrante concluir eventual atividade incompatível após o fim do estado gravídico. Ademais, resta evidente o prejuízo da impetrante caso não participe do curso de aperfeiçoamento, pois impedirá sua progressão funcional e ainda não se sabe quando será ofertado outro curso. Assim, há probabilidade do direito alegado, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que realize a imediata matrícula e inclusão da impetrante na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar, com adequação curricular e observando-se as restrições de saúde apontadas pela junta médica, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que a possibilidade de adequação curricular do CAP/2023 em face de restrições de saúde não se aplica à hipótese, pois necessidade de para proteção da gestação da agravada a impediria de participar da parte operacional, que equivale a 60% (sessenta por cento) do curso e é essencial para a formação. Alega que a participação somente das aulas teóricas comprometeria a perfeita execução das novas atribuições. Sustenta, também que a promoção na carreira depende de aprovação e conclusão do CAP, conforme previsto no art. 86, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 12.086/2009, sendo que a não realização das aulas práticas teria, na prática, os mesmos efeitos do trancamento da matrícula. Destaca que o perigo da demora, para efeito da tutela de urgência, reside no risco de dano para o regular prosseguimento do CAP. Assim, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até decisão final e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão apontada em vista da legalidade das seleções realizadas no âmbito do CBMDF. Sem preparo, diante da dispensa prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão ID origem 172742625, na qual o Juízo de 1o Grau determinou às autoridades coatoras a imediata matrícula da agravada na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2023 do CBMDF, com adequação curricular e observando-se as restrições de saúde apontadas pela junta médica. Pois bem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A Lei Distrital n. 6.976/2021, que instituiu, no Distrito Federal, o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes e dá outras providências, previu, no art. 5o, a adequação do direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes, após parecer da junta médica de cada órgão.[1] A Lei Distrital n. 7.069/2022, que dispõe sobre a vedação de que os órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal imponham qualquer tipo de discriminação, barreiras e impedimentos aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, estabelece que: Art. 1o É vedado aos órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal impor, por normativos infralegais, qualquer tipo de discriminação e impedimentos aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, temporárias ou permanentes. Art. 2o Estando o servidor apto para o serviço ativo, mesmo que com restrições médicas temporárias ou permanentes, é vedado constar em normas infralegais dispositivos: [...] I – que impliquem vedação ou dificuldades ao servidor público civil ou militar para progredir na carreira, em razão de estar com algum tipo de restrição médica física ou psicológica, temporária ou permanente; II – que dificultem ou vedem a participação do servidor civil ou militar em cursos de especialização, extensão ou qualquer outro ofertado ao servidor ativo, inclusive por meio de parceria, que seja pré-requisito para progressão na carreira; III – que criem qualquer tipo de discriminação ao servidor em virtude da sua restrição médica. Parágrafo único. Excetuam-se das vedações previstas neste artigo os cursos e atividades que exijam aptidão física plena ou que não sejam passíveis de adaptação, desde que não sejam pré-requisitos para progressão na carreira, quando então a adaptação é obrigatória. [...] (Grifou-se). Dos excertos transcritos, possível concluir, ao menos nessa sede de cognição superficial, que a vedação de participação da agravada no CAP/2023, necessário para a sua progressão funcional, em virtude da restrição à prática de atividades envolvendo exercícios físicos por estar grávida é ilegal. Ademais, conforme bem lançado na decisão recorrida, a agravada poderá concluir eventual atividade incompatível depois de superado o estado gravídico. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça, no qual foi aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema n. 973, no sentido de ser "[...] constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público": PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO DE APTIDÃO PARA MILITAR GESTANTE. PREJUÍZO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. STF. TEMA 973 DE REPERCUSSÃO GERAL. ISONOMIA. IGUALDADE DE GÊNERO. DIREITO À SAÚDE. BUSCA PELA FELICIDADE. LIBERDADE REPRODUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado para discutir o direito de servidora de se manter na ordem cronológica de ascensão funcional pré-estabelecida na carreira de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mesmo com atraso na realização do Teste de Aptidão Física - TAF por conta de sua gravidez e parto. 2. Aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.058.333, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 973), segundo o qual, "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público". 3. O fundamento invocado no leading case foi de que constitui direito subjetivo da servidora gestante a remarcação de teste físico, em observância à igualdade de gênero, à busca pela felicidade, à liberdade reprodutiva, ao direito à saúde e outros valores e princípios constitucionalmente positivados no ordenamento jurídico pátrio. 4. A isonomia deve ser garantida pela exigência de que, superado o estado gravídico, cabe à gestante comprovar que possui a mesma aptidão física exigida dos demais candidatos. 5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. (Acórdão 1429083, 07497602220218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8b8119aa36b1479f9c0fe7fd738651ac/Lei_6976_17_11_2021.html. Acesso em 6/10/2023.